Tribunal: TJSP
Processo: 1000324-48.2017.8.26.0431
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação de indenização de seguro habitacional – Sentença de improcedência – Legitimidade passiva da seguradora – Ausência de interesse da Caixa Econômica Federal – Matéria em discussão nos autos não envolve aplicação do Fundo de Compensação de Variação Salarial – Afastada a hipótese de litisconsórcio passivo necessário – Competência da Justiça Estadual para julgamento do feito – Parte autora

Ementa:
Ação de indenização de seguro habitacional – Sentença de improcedência – Legitimidade passiva da seguradora – Ausência de interesse da Caixa Econômica Federal – Matéria em discussão nos autos não envolve aplicação do Fundo de Compensação de Variação Salarial – Afastada a hipótese de litisconsórcio passivo necessário – Competência da Justiça Estadual para julgamento do feito – Parte autora que possui legítimo interesse na demanda – Prescrição não ocorrida – Vícios nos imóveis que foram verificados com o passar dos anos – Negativa de cobertura securitária fundamentada em cláusula contratual da apólice de seguro habitacional do SFH – Validade da limitação contratual – Expressa exclusão de cobertura de danos oriundos de defeito na construção – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000324-48.2017.8.26.0431
Registro: 2020.0000293402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000324-48.2017.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que são apelantes
CLEIDE APARECIDA VITORIO e SALVADOR FERRAS SANTOS, é apelada
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000324-48.2017.8.26.0431
VOTO No 26.529
2
VOTO No 26.529
Apelantes: Cleide Aparecida Vitorio e outro
Apelado: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Interessado: Caixa Econômica Federal
Comarca: Pederneiras 2a Vara
Juiz: Márcio Augusto Zwicker Di Flora
Ação de indenização de seguro habitacional Sentença de
improcedência
Legitimidade passiva da seguradora

Ausência de interesse da Caixa Econômica Federal

Matéria em discussão nos autos não envolve aplicação do
Fundo de Compensação de Variação Salarial Afastada a
hipótese de litisconsórcio passivo necessário Competência
da Justiça Estadual para julgamento do feito Parte autora
que possui legítimo interesse na demanda Prescrição não
ocorrida Vícios nos imóveis que foram verificados com o
passar dos anos
Negativa de cobertura securitária
fundamentada em cláusula contratual da apólice de seguro
habitacional do SFH Validade da limitação contratual
Expressa exclusão de cobertura de danos oriundos de
defeito na construção Recurso não provido.
Nega-se provimento ao recurso.
Vistos,
Ao relatório de fls. 616/617, acrescenta-se
ter a r. sentença julgado improcedente os pedidos iniciais. Diante da
sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00,
observada a gratuidade judiciária conferida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000324-48.2017.8.26.0431
VOTO No 26.529
3
A parte requerente interpôs recurso de
apelo (fls. 625/652), pugnando pela reforma da r. sentença, com a
inversão dos respectivos ônus. Aduz que os danos físicos apresentados
pelos imóveis consistem em riscos coberto pelo seguro e passíveis de
indenização. Argui que a seguradora tem o dever de fiscalizar a obra.
Defende que sempre haverá a cobertura de sinistros causados por vícios
de construção, quando o imóvel é construído pelas entidades autorizadas
a operar os recursos do SFH, com prévia aprovação dos projetos, o
gerenciamento e a fiscalização periódica das obras através dos agentes
públicos do sistema. Sustenta que devido à natureza social do Seguro
Habitacional, vige o princípio do risco integral. Alega que a cláusula
excludente da cobertura de riscos decorrentes de vícios de construção do
imóvel caracteriza-se como abusiva, por restringir obrigações a ponto de
tornar inócuo o próprio objeto do contrato. Pugna pelo pagamento da
multa decendial. Prequestiona a matéria.
Contrarrazões às fls. 655/669, arguindo,
preliminarmente, a competência absoluta da justiça federal e a
legitimidade passiva da Caixa Econômica Federal.
Não houve oposição ao julgamento virtual
do recurso.
É o relatório.
De
início,
afasta-se
a
hipótese
de
reconhecimento de interesse ou inclusão da Caixa Econômica Federal na
demanda como assistente e, consequentemente, de deslocamento da
competência para julgamento do feito para a Justiça Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000324-48.2017.8.26.0431
VOTO No 26.529
4
Cumpre salientar que a Caixa Econômica
Federal figura como administradora do FCVS (Fundo de Compensação
de Variações Salariais) e a relação jurídica representada pelo mútuo e
pela garantia pelo FCVS em razão da opção pela forma de reajuste de
acordo com a categoria profissional, que podem representar interesse da
Caixa Econômica Federal, não se encontra em discussão nos autos, pois
a matéria se limita à discussão acerca da cobertura securitária em razão
de danos físicos apontados em relação ao imóvel adquirido através de
financiamento. Não se discute na espécie a destinação de valores
relativos ao sistema financeiro da habitação e sim o direito de
indenização em face dos danos noticiados no imóvel, em razão da
cobertura securitária contratada.
Não há, neste sentido, interesse da Caixa
Econômica Federal que possa ser defendido nestes autos e que justifique
a inclusão do ente Federal como assistente ou o pedido de
reconhecimento de litisconsórcio necessário, vez que a mesma gerencia
apenas a disponibilização de recursos para a concessão de
financiamentos.
Nesse sentido o entendimento deste E.
Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
0483687-58.2010.8.26.0000 Agravo de Instrumento
Relator(a): Galdino Toledo Júnior
Comarca: Jaú
Órgão julgador: 9a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/05/2011
Data de registro: 18/05/2011
Outros números: 4836875820108260000
Ementa: INDENIZAÇÃO Defeitos constatados em imóvel
financiado pelo SFH Deslocamento da competência para
a Justiça Federal
Descabimento. Caixa Federal que é
mera administradora dos fundos securitários, não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000324-48.2017.8.26.0431
VOTO No 26.529
5
necessária a sua citação para a demanda proposta

Precedentes do E. STJ Recurso provido.
0163438-62.2010.8.26.0000 Agravo de Instrumento
Relator(a): Testa Marchi
Comarca: Bauru
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 10/05/2011
Data de registro: 13/05/2011
Outros números: 990101634384
Ementa:
Seguro
habitacional

Pretensão
ao
deslocamento de competência em razão da MP n°
478/2009
Inadmissibilidade
Perda de eficácia da
Medida Provisória n° 478/2009 Agravo provido.
(REsp 1091363/SC, Rel. Min CARLOS FERNANDO
MATHIAS,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
11/03/2009, DJe 25/05/2009)
Nos feitos em que se discute a respeito de contrato de
seguro adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão
entre seguradora e mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo
de Compensação de Variações Salariais) inexiste interesse
da Caixa Econômica Federal a justificar a formação de
litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da
Justiça Estadual a competência para o seu julgamento.
Ainda no mesmo sentido os julgamentos
abaixo, proferidos após a edição da Medida Provisória 478/2009, da Lei
n. 12.409/2011 e da Lei 13.000/2014:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
SEGURO
HABITACIONAL.
CAIXA
SEGURADORA
S.A.
RAMO
DA
APÓLICE.
COMPROMETIMENTO
DO
FCVS.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Entendimento uníssono do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, nos feitos em que se discute contrato
de seguro adjeto a mútuo, não afetando o fundo de
compensação das variações salariais (FCVS), inexiste
interesse da Caixa Econômica Federal a justificar a
formação de litisconsórcio passivo necessário, sendo,
portanto, da Justiça Estadual a competência para o seu
julgamento. Controvérsia, no caso, restrita à seguradora e
ao mutuário.
2. Não comprovado de forma inequívoca que o contrato de
seguro em tela pertença ao ramo público, bem como que a
própria Caixa Econômica Federal tenha demonstrado
interesse na causa, deve ser confirmada a competência da
Justiça Estadual.
3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no REsp 1246396/RS, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 19/02/2013, DJe 25/02/2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000324-48.2017.8.26.0431
VOTO No 26.529
6
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SEGURO HABITACIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL.
1. Esta Corte firmou orientação no sentido de que "nos
feitos em que se discute a respeito de contrato de seguro
adjeto a contrato de mútuo, por envolver discussão entre
seguradora e mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de
Compensação de Variações Salariais) inexiste interesse da
Caixa Econômica Federal a justificar a formação de
litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da
Justiça Estadual a competência para o seu julgamento.
Precedentes." (REsp 1.091.363/SC, Rel. Min. Carlos
Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF da 1a
Região, DJe 25/5/2009).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag 1270480/PE, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2011,
DJe 17/02/2011)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. ART.
1o DA LEI N. 12.409/2011. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS
282/STF E 356/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL. MARCO INICIAL DO PRAZO
PRESCRICIONAL.

DANOS

CONTÍNUOS

E
PERMANENTES.

SÚMULA

07/STJ.
COBERTURA
CONTRATUAL. SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Falta de prequestionamento do tema inserto no art. 1o
da Lei n.12.409/2011, pois não foi objeto de debate no
acórdão recorrido, tampouco foi suscitada a questão por
meio de embargos de declaração, a fim de suprir eventual
omissão. Súmulas 282 e 356/STF.
2. No julgamento do REsp n. 1.091.363/SC,
representativo de controvérsia repetitiva, o STJ assentou
o entendimento de que "nos feitos em que se discute a
respeito de contrato de seguro adjeto a contrato de
mútuo, por envolver discussão entre seguradora e
mutuário, e não afetar o FCVS (Fundo de Compensação
de Variações Salariais), inexiste interesse da Caixa
Econômica Federal a justificar a formação de
litisconsórcio passivo necessário, sendo, portanto, da
Justiça Estadual a competência para o seu julgamento." 3.
Hodiernamente, a orientação esposada pelo Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que se aplica às
ações ajuizadas por segurado em desfavor da seguradora,
visando à cobertura de sinistro referente a contrato de
mútuo celebrado no âmbito do SFH, o prazo prescricional
anual.

Todavia,
na
hipótese
vertente,
não
ficou
comprovado quando ocorreu o sinistro, sendo, portanto,
impossível apontar, com precisão, o termo inicial
para a contagem da prescrição. Não é possível, pois, o
acolhimento da prejudicial de prescrição sem proceder-se
ao revolvimento do acervo fático-probatório constante
nos autos, situação que atrai a incidência do enunciado
previsto na Súmula no 7/STJ.
4. O acórdão recorrido apreciou a matéria concernente à
existência de cobertura, na apólice, dos vícios de
construção, com fulcro no instrumento contratual firmado
entre as partes e nos elementos fático-probatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000324-48.2017.8.26.0431
VOTO No 26.529
7
constantes nos autos. Dessa forma, nos termos da
jurisprudência desta Corte, dissentir do entendimento
cristalizado no âmbito da instância originária se revela
inviável em sede de recurso especial, haja vista o teor das
Súmulas 5 e 7 deste STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 404.325/SC, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
16/02/2017, DJe 23/02/2017)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. ART. 543-C DO CPC.
COMPETÊNCIA.
INTERESSE
DA
CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL. ENVOLVIMENTO DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO
DE VARIAÇÕES SALARIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA
N. 7/STJ.
1. A CEF somente ingressará na lide, deslocando a
competência para a Justiça Federal, quando provar
documentalmente
seu
interesse
jurídico
mediante
demonstração não apenas da existência de apólice pública
mas
também
do
comprometimento
do
Fundo
de
Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco
efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de
Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro
Habitacional
-
FESA
(EDcl
nos
EDcl
no
REsp
n.1.091.393/SC).
2. Para desconstituir o entendimento da Corte de origem
de que não foram preenchidas as condições que
comprovariam a afetação do FCVS, é imprescindível o
reexame de prova, procedimento defeso na instância
especial, em razão da incidência da Súmula 7/STJ.
3. Agravo desprovido.
(AgRg no AREsp 484.790/PE, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 23/10/2014, DJe 30/10/2014)
Do julgamento acima é possível abstrair o
seguinte entendimento:
“Como antes afirmado, esta Corte assentou a
compreensão de que, nas demandas em que se
discute sobre o contrato de seguro adjeto a
contrato
de
mútuo
hipotecário,
a
Caixa
Econômica Federal (CEF), dada a ausência de
interesse na demanda, não deve ser admitida
como litisconsorte passivo necessário e, por
conseguinte, a competência para processar e
julgar o feito é da Justiça Estadual”.
Afasta-se,
portanto,
o
pedido
de
deslocamento da competência para a Justiça Federal, vez que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000324-48.2017.8.26.0431
VOTO No 26.529
8
configurada a hipótese de competência absoluta.
Verifica-se ainda que a seguradora possui
legitimidade passiva para responder ao pedido de indenização, tendo em
vista que a requerida faz parte do polo de seguradoras credenciadas a
operar no Sistema Financeiro de Habitação.
Ademais, também é de ser rejeitada a
alegação de que a pretensão da autora está prescrita, uma vez que os
danos são agravados com o tempo e não se mostra simples fixar o
momento de conhecimento inequívoco a partir do qual teria início sua
contagem, sendo, portanto, impossível detectar de pronto o sinistro,
motivo pelo qual não há como reconhecer a prescrição.
Sobre o tema, observa-se o entendimento
desta Corte:
0008735-04.2008.8.26.0079 Apelação
Relator: Elcio Trujillo
Comarca: Botucatu
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/08/2011
Data de registro: 05/09/2011
Outros números: 00087350420088260079
Ementa:“A prescrição, de mesma forma, não comporta
acolhimento, pois, como reiteradamente vem sendo
decidido, o termo inicial não se dá com a ocorrência, em
si, do fato caracterizador do sinistro, mas sim, quando o
contratante verifica tal fato e vivência suas consequências
(cf. RT 779/230)”.
Os problemas no imóvel se apresentam de
forma gradativa, sendo inviável precisar uma data certa como termo
inicial para a contagem do prazo.
Como
bem
apontado
pelo
i.
Desembargador Beretta da Silveira, "Em matéria de prescrição, a lei
deve ser interpretada restritivamente, e, desde que a lei fala em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000324-48.2017.8.26.0431
VOTO No 26.529
9
segurado, deve-se entender que se refere exclusivamente ao estipulante,
sendo de se observar, ainda, que o legislador, quando disciplinou a
matéria, não deu à expressão 'segurado' sentido amplo, de modo a
confundi-lo como o beneficiário ou terceiro (RT 657, págs. 99 a 100).
Os autores são beneficiários e não estipulantes (cf. JTJ-Lex-209/235)"
(Ap. n. 564.502-4/0-00, TJ-SP, 3a Câmara de Direito Privado, voto n°
15.610).
Mais: "O contrato realizado é de trato
sucessivo, sendo certo que a prescrição vai se interrompendo com o
pagamento de cada parcela do financiamento, que engloba o prêmio do
seguro" (cf. voto supra indicado). A adesão ao seguro resultou
compulsória e, a contar dessa ocorrência, com os pagamentos realizados,
passaram os autores a contar com a cobertura do seguro habitacional
prestado pela ré.
Fica, portanto, afastada a alegação de
prescrição.
Em relação ao mérito, cuida-se de ação de
cobrança de seguro habitacional, em que a parte autora alega que
adquiriu casa própria através de financiamento junto ao Sistema
Financeiro Habitacional, tendo, na ocasião, firmado contrato de seguro
habitacional, o qual, dentre outras coberturas, garantia riscos contra
danos físicos do imóvel. Afirma que verificou vícios de construção em
seu imóvel. Pugnou, desta forma, pela procedência da demanda, com a
condenação da ré ao pagamento de indenização securitária.
Ocorre, entretanto, que, ressalvado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000324-48.2017.8.26.0431
VOTO No 26.529
10
entendimento anteriormente adotado por esta Relatoria no sentido de se
realizar uma interpretação sistemática das cláusulas contratuais de
exclusão da cobertura, revendo a matéria em questão, curvo-me ao
entendimento predominante no Col. Superior Tribunal de Justiça e
também nesta E. 4o Câmara de Direito Privado, a seguir exposta.
Conforme se denota da apólice securitária,
estão excluídas de cobertura os prejuízos decorrentes de vícios
construtivos e tal disposição é válida e não comporta interpretação
extensiva, nos termos do artigo 757 do Código Civil, o qual estabelece
que o segurador se obriga a garantir os interesses legítimos do segurado
contra riscos predeterminados, isto é, devendo-se observar os limites do
quanto contratado.
Nesse sentido, tem-se a cláusula 3.2 das
condições particulares para os riscos de danos físicos (fls. 73/74) que
determina que com exceção dos riscos contemplados nas alíneas a e b
do subitem 3.1 [explosão e incêndio], todos os citados no mesmo subitem
deverão ser decorrentes de eventos de causa externa, (...) excluindo-se,
por conseguinte, todo e qualquer dano sofrido pelo prédio ou
benfeitorias que seja causado por seus próprios componentes, sem que
sobre eles atue qualquer força anormal.
Referida disposição contratual, ademais,
encontra suporte no quanto disposto no artigo 784 do Código Civil, o
qual expressamente ressalva que não estão cobertos sinistros acarretados
por vício intrínseco à coisa segurada, deve ser assim entendido aquele
defeito inerente da coisa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000324-48.2017.8.26.0431
VOTO No 26.529
11
Com efeito, colacionam-se precedentes
jurisprudenciais do Col. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CIVIL.
AÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
SECURITÁRIA.
SISTEMA
FINANCEIRO
DE
HABITAÇÃO.VÍCIOS
CONSTRUTIVOS.
COBERTURA.
PREVISÃO NA APÓLICE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E
7/STJ. CONFIRMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O conhecimento do recurso especial pela alínea c do
permissivo constitucional exige a indicação de qual
dispositivo legal teria sido objeto de interpretação
divergente, sob pena de incidência da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal. Precedentes do STJ.
2. A Justiça Federal, dentro de sua competência, nos
termos da Súmula 150/STJ, concluiu, com base na
interpretação do acervo fático-probatório dos autos e das
cláusulas do contrato de financiamento imobiliário firmado
entre as partes, que o negócio jurídico é garantido por
apólice pública, com o comprometimento do FCVS. Tal
conclusão não pode ser revista na via estreita do recurso
especial, tendo em vista o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. A alegação de que os vícios construtivos ocorreram
durante a vigência do contrato encontra óbice tanto na
ausência do indispensável prequestionamento - tendo em
vista não terem sido opostos nem sequer embargos
declaratórios visando à discussão da temática (Súmulas
282 e 356/STJ) - quanto nas Súmulas 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça, pois o acolhimento da pretensão
recursal exige, na espécie, a incursão no acervo fático-
probatório constante dos autos, em como a interpretação
de cláusulas contratuais, o que, no entanto, é vedado na
via estreita do apelo especial.
4. Nos termos da jurisprudência do STJ, nos
contratos de seguro habitacional obrigatório no
âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, as
seguradoras são responsáveis pelos vícios decorrentes da construção, desde que tal
responsabilidade esteja prevista na apólice.
5. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1.025 do
Código de Processo Civil de 2015, concluiu que "a
admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo
recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15,
para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 04/04/2017, DJe de 10/04/2017).
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1595340 / PR, Ministro Lázaro
Guimarães, Quarta Turma, Julgado 17/05/2018,
DJe: 25/05/2018).
E, ainda, desta E. 4a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000324-48.2017.8.26.0431
VOTO No 26.529
12
Privado:
1000764-15.2016.8.26.0452
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Maia da Cunha
Comarca: Piraju
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/09/2019
Data de publicação: 11/09/2019
Ementa:
Seguro
habitacional.
Indenização.
Cláusula
expressa e destacada que exclui danos não provenientes
de eventos externos e em especial os vícios de construção.
Jurisprudência
deste
TJSP.
Improcedência
acertada.
Recurso improvido.
1010457-13.2016.8.26.0132
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Alcides Leopoldo
Comarca: Catanduva
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 11/09/2019
Data de publicação: 11/09/2019
Ementa: SEGURO HABITACIONAL
Cerceamento de
Defesa Inexistência - Ação proposta visando a cobertura
securitária por danos físicos em imóveis financiados pelo
Sistema Financeiro da Habitação
Impertinência da
produção de prova pericial, pois a causa de pedir reside
nos vícios de natureza construtiva, confirmados pelo
parecer do assistente dos autores Cobertura securitária
do risco inexistente Improcedência da ação mantida
Recurso desprovido.
1002125-96.2017.8.26.0431
Classe/Assunto: Apelação Cível / Seguro
Relator(a): Maurício Campos da Silva Velho
Comarca: Pederneiras
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 22/07/2019
Data de publicação: 22/07/2019
Ementa: APELAÇÃO. Seguro Habitacional. Indenização
securitária. Alegação de ilegitimidade ativa e passiva,
competência da Justiça Federal, carência da ação e
prescrição afastadas, inclusive por ocasião de julgamento
de agravo de instrumento interposto pela apelante, cujas
conclusões devem ser mantidas. Mérito. Perícia que
demonstrou que os danos decorrem de vícios construtivos
e, por isso, estão expressamente excluídos da cobertura.
Descabimento
da
indenização.
Sentença
reformada.
Recurso a que se dá provimento.
No caso dos autos, a parte autora admite
que os danos objeto desta lide decorreram do emprego de materiais e
técnicas inadequadas, tratando-se, assim, de danos decorrentes de vício
da construção, relacionado à causa interna, expressamente excluídos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível - 1000324-48.2017.8.26.0431
VOTO No 26.529
13
cobertura securitária da apólice em questão.
Desta forma, a negativa de cobertura foi
válida e se deu com base nos limites da apólice, que observou as normas
que regulam a matéria.
Consideram-se
expressa
ou
implicitamente apreciadas as disposições invocadas pela apelante, sem
que se negue vigência a qualquer dispositivo invocado.
Desta forma, a sentença apelada deve ser
integralmente mantida.
Por fim, ante o não provimento deste
recurso e em atendimento ao disposto no artigo 85, §11 do novo Código
de Processo Civil, majoram-se os honorários advocatícios devidos pela
parte autora para R$ 2.200,00, ressalvados os benefícios da assistência
judiciária gratuita concedidos.
Em face do exposto, pelo voto, Nega-se
provimento ao recurso, mantidos os termos da sentença apelada.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora